Tribunal: TJDFT
Processo: 0725809-70.2019.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETIRADA. FIXAÇÃO DA DATA DA RESOLUÇAO DA SOCIEDADE. SESSENTA DIAS A CONTAR DA NOTIFICAÇÃO. APELAÇAO PROVIDA.

1. O provimento do juiz que reconhece a procedência do pedido e decreta a dissolução parcial da sociedade, pondo fim à fase cognitiva com resolução de mérito e dando ensejo à liquidação para apuração de haveres, trata-se de sentença, cujo recurso cabível é a apelação. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. Segundo o art. 1.029 do Código Civil, além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa.

3. Se a primeira notificação estava fundamentada no artigo 1.020 do Código Civil, através da qual buscava o autor taõ somente instar o sócio administrador à prestação de contas de modo a obter informações sobre os negócios da sociedade, não pode ser considerada para fins de exercício do direito de retirada, o qual só ocorreu posteriormente, através da segunda notificação, sendo a data desta a que deve ser tomada como referência para contagem dos 60 dias de que cuida o artigo 1.029 do Código Civil a fim de fixar a data de saída do quadro societário.

4. Preliminar de não conhecimento da apelação rejeitada. No mérito, recurso provido